Tribunal: TJMT
Processo: 0040756-86.2016.8.11.0041
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-07-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0040756-86.2016.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Litisconsórcio, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[FAEDA ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S - CNPJ: 05.865.594/0001-17 (EMBARGANTE), LAERCIO FAEDA - CPF: 206.484.649-20 (ADVOGADO), ELISE FAEDA - CPF: 732.946.831-20 (ADVOGADO), LAERCIO FAEDA - CPF: 206.484.649-20 (EMBARGANTE), RODRIGO MISCHIATTI - CPF: 871.243.439-68 (EMBARGANTE), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO), ROBERTO MINORU OSSOTANI - CPF: 545.564.301-00 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/3753-22 (EMBARGADO), ROMEU DE AQUINO NUNES - CPF: 274.264.751-15 (ADVOGADO), CINARA CAMPOS CARNEIRO - CPF: 411.776.221-49 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), RODRIGO MISCHIATTI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S - CNPJ: 15.648.137/0001-24 (EMBARGANTE), KAMILA MICHIKO TEISCHMANN - CPF: 027.163.861-37 (ADVOGADO), DEIVISON VINICIUS KUNKEL LOPES DE SOUZA - CPF: 007.121.011-36 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

Embargos de Declaração
no

0040756-86.2016.8.11.0041 – Capital

Embargantes:
Rodrigo Mischiatti e outro

Embargado:
Banco do Brasil S. A.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO –

RECURSO REJEITADO.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, §1o, do CPC.

Sendo interposto com fim específico de rediscutir a matéria, os embargos de declaração deve ser conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração
no

00407756-86.2016.8.11.0041 – Capital

Embargantes:
Rodrigo Mischiatti e outro

Embargado:
Banco do Brasil S. A.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interposto por Rodrigo Mischiatti e outro contra o v. acórdão proferido no recurso de apelação cível n. 00407756-86.2016.8.11.0041 apreciado por esta Câmara, sob o argumento de estar eivado de omissão.

Inconformados, os embargantes defendem a existência de omissão no v. acórdão quanto ao rateio da verba honorária contratual e da verba honorária sucumbencial, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para o autor e de 50% (cinquenta por cento) para o assistente litisconsorcial, pois, tais questões, apesar de resolvidas ao longo da marcha processual, não ficaram expressamente determinadas no
decisum
em voga.

Por fim, pugnam pelo acolhimento dos embargos, sanando o vício apontado.

A parte embargada apresentou manifestação (id. 91228972), pugnando pela rejeição do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Pois bem. Apesar dos embargantes alegarem a ocorrência de omissão no v. acórdão, faz-se necessário destacar que a sua real intenção é ter o mérito da questão reapreciado, o que não se enquadra nas hipóteses de interposição de embargos de declaração.

De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

“I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento
;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.
Considera-se omissa a decisão que
:

I –
deixe de se manifestar sobre teses firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento
;

II –
incorra em qualquer das condutas descritas no
art. 489, §1o
.
”
(negritei e grifei)

Já o referido art. 489, §1o, do CPC, assim dispõe:

“§1o. Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.”

Assim, nenhuma das hipóteses acima elencadas quanto à omissão estão configuradas no acórdão embargado.

Na verdade, as matérias articuladas no apelo e nas contrarrazões foram apreciadas e bem fundamentadas, a teor do que dispõe o art. 93, inc. IX, da CF, porém, esta Câmara chegou à conclusão diversa da pretendida pelos embargantes, justificando assim a interposição dos recursos.

Ademais, todas as matérias debatidas nestes declaratórios foram amplamente analisadas no v. acórdão, demonstrando que o real interesse dos recorrentes é a reapreciação da celeuma.

Destarte, não há como acolher a pretensão dos embargantes na medida em que o recurso de embargos de declaração não se presta para a rediscussão da matéria.

Para que não paire qualquer dúvida, colaciono parte do v. acórdão em que consta a matéria julgada,
verbis
:

“
Assim, o magistrado deve se ater aos critérios qualitativos do causídico durante a sua participação no feito, a fim de arbitrar os honorários de forma justa, razoável e proporcional.

À vista disso, destaco que compulsando os autos, é fato incontroverso que os recorrentes laboram por cerca de 13 (treze) anos na causa, apresentando a inicial da demanda, além de realizar diversas outras intervenções, conforme demonstram a cópia das ações trazidas à baila junto com a exordial
.

Destarte, é cediço que em casos como este em análise, deve o magistrado fixar os honorários respeitando o grau de zelo do profissional; o lugar da prestação do serviço; a natureza e importância da causa; o trabalho realizado pelo advogado, bem como o tempo exigido para o seu serviço, de forma que entendo que a verba honorária na hipótese dos autos deve ser majorada para o montante de R$ 30.000,00 (trinta mil reais),
que ainda será dividido entre os causídicos, está em total consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade
.

[...]

Dessa forma, seguindo a ordem de preferência para arbitrar honorários sucumbenciais, nos termos do art. 85, §2o, do CPC, bem como da orientação fixada pelo c. STJ, é de clareza solar que no caso em tela houve condenação do réu ao pagamento de honorário advocatício contratual, restando evidente que deve ser seguida a regra imposta, a fim de arbitrar a verba honorária sucumbencial com base na referida condenação, entre 10% (dez por cento) e 20% (vinte por cento) sobre o montante desta, de modo que a r. sentença deve ser reformada também neste ponto.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o decisum objurgado merece reforma parcial, devendo os honorários advocatícios serem majorados para R$ 30.000,00 (trinta mil reais), com o acréscimo de juros de mora e correção monetária na forma fixada pela r. sentença, devendo a verba honorária sucumbencial ser fixada em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da condenação.”
(id. 88326977 – negritei e grifei)

À vista disso, em que pese as alegações dos embargantes, basta uma simples leitura do v. acórdão para se verificar que consta em sua fundamentação, no ponto afeto a majoração da verba honorária contratual, a determinação expressa de que o referido valor será dividido entre os causídicos, restando evidente a inexistência de omissão na espécie.

Na verdade, os próprios recorrentes trouxeram à baila decisão proferida por este Tribunal, ao julgar o recurso de agravo de instrumento n. 1013472-78.2017.8.11.0000 (id. 83749562 e id. 83749563), em que foram admitidos como assistentes litisconsorciais no caso vertente, sendo reconhecido o direito a 50% (cinquenta por cento) dos honorários advocatícios relativos aos processos do Banco do Brasil em que tenham laborado como causídicos da mencionada instituição financeira.

Não obstante, cumpre esclarecer ainda, que existem diversas demandas semelhantes a essa, envolvendo as mesmas partes, onde os recorrentes figuram como autores ou como assistentes litisconsorciais de Faeda Advogados Associados, sendo que em todas, havendo a admissão dos recorrentes como assistentes litisconsorciais, tanto a verba honorária contratual quanto a verba honorária sucumbencial estão sendo rateadas na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada causídico, motivo pelo qual não há como ser diferente na hipótese em tela.

Dessa forma, fica evidenciado na espécie que a verba honorária contratual e a verba honorária sucumbencial devem ser rateadas na proporção de 50% (cinquenta por cento) para os recorrentes e de 50% (cinquenta por cento) para Faeda Advogados Associados, consoante posto na fundamentação do v. acórdão.

Portanto, se com tal conclusão a parte discorda, não é em sede de embargos de declaração que deve manifestar seu inconformismo, porque este recurso não se presta a tal finalidade.

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração.

Cuiabá, 14 de julho de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/07/2021